Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700492-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA DA COSTA , com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0717780-52.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido para que seja determinado ao Distrito Federal a disponibilizar o Oxigênio Suplementar em Cateter Nasal 24 horas por dia, conforme prescrição médica. Esclarece que a agravante possui 74 anos, está internada, e aguarda a disponibilidade de oxigênio domiciliar para alta hospitalar, e que a demora no fornecimento do tratamento adequado a coloca em riscos de adquirir infecção hospitalar o que representa um risco para sua vida. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 188658028, do feito original, informa que a agravante: “está internada na Unidade de Pneumologia do HRAN, desde 13/11/2023, vindo transferida do HRPL, devido a exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica grave, classificada como GOLD E, com exacerbações frequentes. Tratou quadro infeccioso, mas mantem indicação de oxigência em 3L/min por 24h. Paciente não tem critérios para manter-se internada, mas deve receber alta hospitalar com uso de oxigênio suplementar contínuo por cateter nasal a 3L/min por 24h em regime domiciliar, a fim de reduzir as chances de novo processo infeccioso”. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante está internada, ou seja, está recebendo o tratamento adequado. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido se a agravante está inserida no Sistema de Regulação, se positivo, qual a atual posição que a agravante ocupa na lista de espera. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 18 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito